Tribunal: TJES
Processo: 0001326-30.2016.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001326-30.2016.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN
RECORRIDO: ORIDIO PEREIRA DE ARAUJO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001326-30.2016.8.08.0068
ORIGEM:
Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única
RECORRENTES:
ORIDIO PEREIRA DE ARAUJO e BANCO PAN
RECORRIDOS:
BANCO PAN e ORIDIO PEREIRA DE ARAUJO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimo consignado. Aduz a parte autora que nunca realizou qualquer contratação com o banco réu. Argumenta que foi incluído em seu benefício previdenciário o empréstimo de nº 309557555-5, de forma que foram realizados descontos indevidos. Requer a nulidade do contrato, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, de modo que ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de incompetência. A parte ré suscita a incompetência do Juizado Especial Cível para a matéria, sob o argumento de que seria necessária a realização de perícia para elucidar os fatos em debate. A causa de pedir diz respeito à suposta ausência de contrato entre as partes, cuja existência pode ser comprovada por outros meios de prova, sobretudo documental. Ademais, ainda que se argumente sobre a necessidade de análise técnica sobre a veracidade de eventual assinatura lançada no instrumento contratual, deve-se ter em mente que as características dos documentos apresentados e as demais provas constantes nos autos são suficientes para dirimir as dúvidas acerca da contratação.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de
incompetência
levantada pela ré.

(4).
Do mérito. Infere-se dos documentos carreados aos autos que a celebração do negócio jurídico foi amparada tão somente em documento pessoal da parte autora, o qual pode ser obtido por terceiro fraudador, inclusive valendo-se de eventuais contratos pretéritos, e declaração de residência. Nesse contexto, o que se espera em negócios de tal natureza é que o banco exija documentação mais consistente, a exemplo de um comprovante de residência contemporâneo ao negócio jurídico ou gravações no ato da negociação, a ponto de garantir maior segurança à operação. A ausência de tais meios probantes torna a operação suscetível a fraudes. Ademais, cumpre mencionar que, ainda que a contratação tenha se dado a rogo, a impressão digital documentada não é integralmente carimbada, não sendo possível confirmar se pertence, de fato, à parte autora.

(5).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, diante a declaração de inexistência é autorizada a cessação dos descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora e retirada de eventuais restrições de crédito em razão do contrato objeto dos autos.

(6).
Por sinal, no que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.
Nesse contexto, tendo em vista que a contratação foi realizada em 2016, a restituição deve ser mantida de forma simples.

(7).

Diante da condenação, almeja a instituição ré a compensação de valores, sob o argumento central de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, com a transferência eletrônica de tal quantia para conta bancária da mesma. Nesse particular e sob o referido retorno das partes à situação anterior à contratação, mostra-se coerente o pleito da parte ré para obtenção desse valor, até mesmo quando a análise perpassa pela a interpretação do art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se parcialmente credor e devedor um do outro. Vale destacar que há demonstração nos autos do recebimento, pela parte autora, da quantia a título do empréstimo não desejado em sua conta bancária, razão pela qual não se valeu do valor controverso. Sendo assim, autoriza-se a compensação do valor
do empréstimo creditado na conta bancária da parte autora
com o valor da condenação imposta na sentença proferida pelo Juízo de origem.

(8).
Em relação ao dano moral, este deve ser majorado. Na esteira dos fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa.
Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável por não se confundir com mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por mais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor não condiz com as peculiaridades do caso, mormente pelo valor das parcelas do contrato, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

(9).

Da conclusão.
CONHECIDOS OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES E PARCIALMENTE PROVIDOS
, a fim de reformar a r. sentença para:
i)
determinar a compensação
do valor do empréstimo creditado na conta bancária da parte autora com as quantias impostas a título de condenação na sentença de origem
;
ii)
majorar o dano moral ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais às partes autora e ré, pois estas sagraram-se vencedoras na instância recursal em ao menos parte de seus pleitos (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)